Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701442-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA . Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão de ID 39704558 informa a existência de diversos recursos referentes ao mesmo processo. Em consulta processual, verifica-se que o Agravo de Instrumento julgado pela Primeira Turma Cível refere-se a processo diverso. E o Agravo de Instrumento julgado pela Segunda Turma Cível refere-se ao processo em análise. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Segunda Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022 13:32:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador